Tribunal: TJSP
Processo: 2275289-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício da gratuidade de justiça que deve ser concedido à parte que se declare pobre – Presunção relativa da hipossuficiência em razão da declaração do estado de pobreza – Documentos encartados nos autos corroboram com a declaração de hipossuficiência firmada pelo autora – Ausência de fundadas razões para o indeferimento do benefício (art. 99, § 2o, do CPC) – Recurso

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Benefício da gratuidade de justiça que deve ser concedido à parte que se declare pobre – Presunção relativa da hipossuficiência em razão da declaração do estado de pobreza – Documentos encartados nos autos corroboram com a declaração de hipossuficiência firmada pelo autora – Ausência de fundadas razões para o indeferimento do benefício (art. 99, § 2o, do CPC) – Recurso provido.